Tribunal: TJSP
Processo: 1004723-02.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Devedora que, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar, efetua o pagamento da integralidade da dívida, consoante os cálculos apresentados pela credora na petição inicial. Purgação da mora reconhecida. Venda precipitada do bem em leilão extrajudicial. Aplicação da multa de 50% do valor financiado. Recurso desprovido.